Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-67.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTOS EM SEDE INQUISITORIAL E JUDICIAL. CONFISSÃO DO RÉU. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal cometida no contexto de violência doméstica contra sua companheira, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5o, III, e art. 7o, I, da Lei n. 11.340/2006. O réu pleiteia a absolvição, invocando o princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas; e
(ii) determinar a adequação da condenação, à luz do princípio in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que descreve detalhadamente as lesões sofridas pela vítima, corroborando a narrativa da denúncia.
A autoria delitiva está evidenciada pelos depoimentos prestados em sede inquisitorial e judicial, que, em conjunto com a confissão do réu perante a autoridade policial, formam um conjunto probatório robusto e coerente.
A retratação da vítima em juízo não desconstitui a força probatória dos elementos coletados no inquérito, especialmente considerando a consistência do laudo pericial e o contexto de violência doméstica.
A alegação que o réu estava sob efeito de medicamentos no momento da confissão policial não se sustenta, sendo os depoimentos das autoridades policiais idôneos ao atestar sua lucidez à época dos fatos.
O princípio in dubio pro reo não se aplica, diante da inexistência de dúvida razoável quanto à prática do delito, com base nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
A pena foi devidamente fixada, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu, sendo correto o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica podem ser reconhecidas com base em laudo pericial, depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial, bem como pela confissão do réu.
A retratação da vítima em juízo não desconstitui os elementos probatórios robustos que comprovem a prática delitiva.
O princípio in dubio pro reo é inaplicável quando não subsiste dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria do delito.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13, 59, 68 e 33, § 2o; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Constituição Federal, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 485.211/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19.03.2019.